Tribunal: TJMT
Processo: 0002232-24.2018.8.11.0017
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002232-24.2018.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 027.896.389-77 (EMBARGANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DEMORA NA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLEMENTO QUE DEU CAUSA À DEMANDA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 921, §5º, DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em razão da demora na realização da citação válida, mas manteve a condenação do devedor ao pagamento dos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. O embargante sustenta contradição entre o reconhecimento da inércia do banco e a imposição de ônus sucumbenciais ao executado, bem como omissão quanto à aplicação do art. 921, §5º, do CPC e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva e, ao mesmo tempo, atribuir ao devedor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação lógica e coerente ao reconhecer que, embora a pretensão executiva tenha sido alcançada pela prescrição em razão da demora na citação, o inadimplemento do devedor foi a causa originária da propositura da demanda.

5. Assim, adotou-se o princípio da causalidade em sua vertente material, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa ao processo.

6. Inexiste contradição entre a extinção da execução pela prescrição e a condenação do devedor em honorários, uma vez que a omissão posterior do credor não descaracteriza o fato de que o inadimplemento da obrigação foi o motivo determinante do ajuizamento da ação.

7. Também não se verifica omissão quanto ao art. 921, §5º, do CPC, pois referido dispositivo disciplina hipótese específica de prescrição intercorrente decorrente da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, situação diversa da verificada nos autos, em que se reconheceu prescrição direta da pretensão executiva pela ausência de citação válida no prazo legal.

8. Nessas circunstâncias, a aplicação automática da regra de ausência de ônus para as partes não se impõe, prevalecendo o entendimento de que o devedor inadimplente deve suportar os encargos decorrentes da demanda que provocou.

9. Evidencia-se, portanto, que a pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito do julgado, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há contradição no acórdão que reconhece a prescrição da pretensão executiva e, simultaneamente, condena o devedor ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrado que o inadimplemento da obrigação foi a causa da propositura da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

2. A regra prevista no art. 921, §5º, do CPC, relativa à ausência de ônus na prescrição intercorrente decorrente da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não se aplica automaticamente às hipóteses de prescrição direta da pretensão executiva.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO FERNANDO DOS SANTOS
contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, ao dar parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória, mas reformou a sentença para condenar o Embargante/requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de vícios no julgado. Alega contradição, argumentando ser ilógico reconhecer a desídia do Banco na condução do feito e, ainda assim, premiá-lo com a verba honorária.

Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação do artigo 921, §5º, do CPC (redação da Lei nº 14.195/2021) e do precedente do STJ (REsp 2.184.376/SC), que determinariam a isenção de ônus para as partes em casos de extinção por prescrição.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 349185356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

O embargante alega contradição entre o reconhecimento da inércia do Banco, fundamento da prescrição, e a condenação do devedor em honorários ao resultado do julgamento. Sustenta que houve vício de omissão quanto à regra do art. 921, §5º, do CPC "sem ônus para as partes" e ao REsp 2.184.376/SC.

No caso, o acórdão embargado construiu raciocínio lógico e coerente ao estabelecer que, embora a pretensão executiva esteja prescrita devido à demora na citação, a responsabilidade pelos custos do processo deve recair sobre quem deu causa à sua instauração.

Conforme consignado no voto condutor, "
a conduta omissiva posterior não desnatura o fato de que o inadimplemento do devedor foi o motivo originário da propositura da ação
". Adotou-se, portanto, a teoria da causalidade em sua vertente material, em detrimento da causalidade puramente processual do resultado da extinção.

Não há, portanto, incoerência lógica em seus fundamentos e sua parte dispositiva, mas o que se verifica é a irresignação do embargante com a tese jurídica adotada pela Câmara, o que não configura o vício de contradição previsto no art. 1.022, I, do CPC.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O acórdão fundamentou a condenação em honorários no princípio da causalidade, apoiando-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.769.201/SP e REsp 1.545.856/CE) e deste Tribunal.

Cumpre ainda realizar o necessário
distinguishing
(distinção) em relação à norma e ao precedente invocados. O art. 921, §5º, do CPC, insere-se no contexto da prescrição intercorrente típica, decorrente da suspensão do processo por não localização de bens penhoráveis (art. 921, III).

No caso dos autos, conforme expressamente esclarecido no acórdão, tratou-se de prescrição direta da pretensão, decorrente da ausência de citação válida dentro do prazo legal após o ajuizamento.

Não houve suspensão por ausência de bens, mas sim dificuldade na angularização da lide. Nessa hipótese, prevalece o entendimento de que o devedor, ao inadimplir obrigação líquida e certa, obrigando o credor a buscar o Judiciário, dá causa à demanda e deve responder pelos ônus sucumbenciais, sob pena de se beneficiar duplamente da própria torpeza (inadimplemento e prescrição).

A aplicação automática da isenção de ônus prevista para a prescrição intercorrente típica não se estende, obrigatoriamente, a todos os casos de prescrição, especialmente quando a causalidade do ajuizamento é inequivocamente atribuída ao devedor inadimplente.

Portanto, ao aplicar o princípio da causalidade, o acórdão afastou a incidência de teses ou normas em sentido contrário, não havendo lacuna de fundamentação a ser suprida.

Evidencia-se, assim, que a pretensão do embargante é meramente infringente, visando a reforma do julgado por via inadequada.

Quanto ao prequestionamento, dou por prequestionados os dispositivos legais suscitados, alertando que a menção expressa a cada artigo de lei não é requisito para a admissibilidade dos recursos excepcionais, bastando que a matéria jurídica tenha sido debatida, como ocorreu na espécie.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2º, do CPC, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §3º, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026